Tribunal: TJDFT
Processo: 0744579-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744579-83.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO SIMAO DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0707540-66.2022.8.07.0018, proposto por FRANCISCO SIMAO DA COSTA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 211439293 dos autos de origem), o d. Magistrado rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, e homologou os cálculos apresentados pela contadoria, entendendo que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz que a Taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, incorpora em sua fórmula tanto o montante correspondente aos juros quanto a correção monetária. Assim, sustenta que, considerado o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, há anatocismo, contrariando o entendimento consolidado da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor. Portanto, o referido ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso. Assevera que o artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ afeta a gestão pública, pois impacta diretamente o gerenciamento da dívida pública e todo o orçamento, impedindo a compatibilidade e a sustentabilidade dos montantes nos entes regionais, violando, por conseguinte, o princípio da separação de poderes. Pondera que o Tema 1.037 do STF decidiu que não incidem juros de mora no período compreendido entre a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento. Com estes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma do r. decisum hostilizado, para que seja determinada a realização do cálculo sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal; e não incidência de juros moratórios após a expedição da RPV (Tema 1037/STF). Sem preparo, em virtude de isenção legal. Decido. Inicialmente, quanto ao pleito de não incidência de juros moratórios após a expedição da RPV (Tema 1037/STF), observa-se que o agravo de instrumento não merece ser conhecido, porquanto tal matéria não fora objeto de análise no primeiro grau de jurisdição. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questão que não fora debatida no processo no qual foi prolatada a decisão recorrida. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação as questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juízo de origem tenha se manifestado no decisum recorrido. No caso em apreço, o agravante pretende a não incidência de juros moratórios após a expedição de RPV, sem que tal questão tenha sido apreciada pelo d. Magistrado de primeiro grau. Com efeito, somente após a manifestação do juízo a quo, o agravante passará a ostentar interesse na interposição de recurso quanto à referida matéria. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, mostra-se configurada a inépcia do recurso, quanto à pretensão de não incidência de juros moratórios após a expedição de RPV, por se tratar de matéria que não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento quanto à questão atinente à não incidência de juros moratórios após a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV. Em relação aos demais questionamentos, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em sede de cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a impugnação. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o Distrito Federal pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação. A controvérsia recursal restringe-se em aferir se, da determinação agravada, ocorrerá incidência de dupla correção monetária. Inicialmente, impende salientar que o agravante não questiona a metodologia de cálculo do quantum exequendo adotado anteriormente à edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, limitando-se a afirmar que, em relação ao período posterior, a taxa SELIC deve incidir somente sobre o valor histórico da dívida. Dessa forma, a solução da controvérsia recursal demanda a análise dos critérios adotados pelo juízo de primeiro grau, com o auxílio da Contadoria Judicial, para fins de atualização do quantum exequendo a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. A emenda constitucional em questão, ao estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificou a metodologia de cálculo de valores devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, nos seguintes termos: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, este deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o artigo 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme recentes precedentes a seguir:Acórdão 1929651, 0728534-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no PJe: 11/10/2024; Acórdão 1929647, 0727856-86.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no PJe: 11/10/2024; Acórdão 1927474, 0722043-78.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024. Observa-se, a partir da análise dos autos de origem, que a forma de cálculo seguiu a orientação contida na Resolução CNJ no 303/2019, de modo que não se encontra configurado o excesso de execução alegado. Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante não logra êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, pressuposto necessário para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024 às 11:27:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora